Tribunal: TJDFT
Processo: 0752133-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GRID PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em execução de título extrajudicial apresentado por BANCO ORIGINAL S/A, deferiu a busca de ativos financeiros da matriz executada, e suas filiais, via sistema SisbaJud. Afirma que o MM. Juiz proferiu a decisão agravada sem antes apreciar os embargos à execução opostos, contrariando seu direito a ampla defesa e contraditório. Aduz, ainda, que o juízo é incompetente para apreciar a execução, pois os títulos de crédito que a embasam são objeto de discussão no Juízo da Comarca de São Paulo, devendo os autos para lá serem remetidos para julgamento por conexão. Alega, ainda, ter havido contrariedade à decisão de suspensão dos processos até o julgamento definitivo do Tema 769 pelo STJ, a respeito da “caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade” Quanto ao mérito, aduz que a penhora sobre faturamento é medida excepcional e necessita do preenchimento de requisitos, no caso não comprovados. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para a reforma da r. decisão agravada. Preparo regular. É a suma dos fatos. Decido. De início, verifico que o presente recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade. Nesta sede recursal, o ponto de irresignação da parte executada diz respeito à determinação de penhora sobre o faturamento da sua empresa, aduzindo que: [i] o juízo é incompetente, pois os títulos executivos são objeto de discussão na Comarca de São Paulo; [ii] contrariou a ampla defesa e o contraditório, pois se encontram pendentes de julgamento os embargos à execução opostos na origem; [iii] não se observou a determinação de suspensão dos processos que versem sobre faturamento da empresa, a teor do Tema n. 769 do STJ; [iv] a penhora sobre faturamento configura medida extrema e os requisitos para tanto não foram preenchidos pelo Agravado. Ocorre que as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos da r. decisão agravada, uma vez que a determinação expedida pelo MM. Juiz a quo diz respeito à penhora sobre ativos financeiros da empresa, nada dispondo sobre penhora do faturamento da empresa, medidas estas que não se confundem. Quanto à alegação de incompetência, embora a assertiva do Agravante tenha sido apresentada perante o Juízo de origem em sede de embargos à execução, sequer foi apreciada, porquanto os embargos ainda estão em andamento, e o pedido de efeito suspensivo naquele bojo formulado restou indeferido pelo MM. Juiz, por ausência de caução. Sendo assim, o recurso não merece ser conhecido, por inovação recursal e por contrariedade ao princípio da dialeticidade. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, ex vi do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 16 de dezembro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator